Tribunal: CARF
Processo: 13161.721114/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721114/2016-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.716 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GENEALL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem promova a juntada ao processo de todos
os documentos recebidos em respostas às intimações. Após, os autos devem retornar para este
colegiado para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Na origem, trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito
relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Não Cumulativa –
Mercado Interno, apurada no 3o trimestre de 2007.
O pedido de ressarcimento abrangia créditos básicos (calculados sobre “despesas
de aluguéis de prédios pagos a pessoas jurídicas”, “despesas de energia elétrica” e “despesas de
armazenagem e fretes nas operações de venda”) e crédito presumido relativo a atividades
agroindustriais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721114/2016-61
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721114/2016-61

De acordo com o Despacho Decisório, o Pedido de Ressarcimento foi indeferido
porque a partir de agosto de 2004 passou a ser vedado às pessoas jurídicas cerealistas o
aproveitamento do crédito presumido relativo às vendas à agroindústria; e vedado, também, o
crédito em relação às vendas efetuadas por cerealistas, com suspensão, para agroindústrias.
Irresignada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
parcialmente procedente pela 4a Turma da DRJ em Salvador/BA, conforme acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO.
VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar produtos relacionados no inciso I do artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, é considerada cerealista, sendo-lhe vedado apurar o crédito presumido
de que trata o referido artigo.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS VINCULADOS A ESSAS OPERAÇÕES.
O artigo da Lei no 11.033, de 2004, estabelece que as vendas efetuadas com suspensão
não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações,
excetuados quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários previstos no art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004.
RESSARCIMENTO. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL
Por expressa previsão legal, incabível atualização monetária ou incidência de juros
sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins,
passível de ressarcimento.
Em face da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual
alegou, em suma, que:
- o processo de beneficiamento se amolda ao conceito de industrialização por
beneficiamento prevista nos artigos 3o e 4o do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI;
- a prova do suporte do ônus da despesa com fretes pode ser feita através de um
conjunto probatório, mesmo na ausência do CTRC, sobretudo diante dos comprovantes de
pagamentos apresentados, devendo ser buscada a verdade real dos fatos, não se limitando o
julgador a analisar isoladamente um ou outro documento;
- a atualização monetária pela taxa acumulada Selic prevista no § 4o do art. 39 da
Lei no 9.250/1995 deve incidir sobre os créditos, desde a apuração até o seu efetivo
ressarcimento em espécie e/ou compensação com débitos próprios, pois o Fisco demorou mais
de 7 anos para analisar o pedido de ressarcimento, o que caracteriza afronta ao art. 24 da Lei no
11.457/2007, em flagrante óbice indevido ao recebimento do ressarcimento legalmente
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721114/2016-61

instituído, causando perda do poder aquisitivo do crédito e enriquecimento sem causa da União
Federal.
Ao recurso, foram juntados documentos já entregues durante a etapa de
fiscalização dos créditos, bem como nova documentação contábil.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que o conheço e passo a apreciá-lo.
A DRJ desconstituiu em parte a glosa, considerando fretes decorrentes de vendas
com suspensão ou isenção.
Em relação à parte das despesas com frete cujas glosas foram mantidas, a questão
controversa se resume, desde o Despacho Decisório, à não apresentação do Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC:
Conforme destacado pela instância de piso, é de se observar que a Recorrente
nada disse acerca de outros itens glosados pela Fiscalização, como “Não é operação de venda –
destinatário Geneall”, refutando apenas a não apresentação/localização do respectivo CTRC,
razão pela qual a presente análise se restringirá a essa única matéria que compôs a lide,
declarando-se preclusos os demais fundamentos dos procedimentos realizados pela Fiscalização
em decorrência da ausência de contestação expressa.
A manutenção da glosa sobre fretes que não teriam sido comprovados foi
justificada pela DRJ à luz do ônus da comprovação do direito creditório, atribuído a quem
pleiteia, por se tratar de um pedido de ressarcimento. Além disso, segundo aquela instância, o
CTRC é documento obrigatório e imprescindível para a comprovação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, sendo necessário para se que se verifique, inclusive, a natureza do serviço
prestado:
Glosas de créditos. Documentos comprobatórios não apresentados.
As bases de cálculo elencadas nas planilhas fornecidas pela contribuinte foram
parcialmente consideradas pela autoridade fiscal. As despesas glosadas estão
discriminadas no Anexo XX (agosto) e informadas no próprio Despacho Decisório
(setembro).
...
A interessada reconhece que não apresentou tais CTRC durante a fiscalização,
creditando esse fato ao longo período transcorrido entre a data de formalização do
pedido de ressarcimento e a data da intimação da DRF para análise dos valores.
Mas também não o fez com a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721114/2016-61

Deve-se ter em mente que o ônus da comprovação do direito creditório é de quem
pleiteia, pois se trata de um pedido de ressarcimento, de seu exclusivo interesse. O
CTRC é documento obrigatório e imprescindível para a comprovação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado, sendo necessário para se que se verifique, inclusive, a
natureza do serviço prestado.
A não entrega dos CTRC à Fiscalização não pode ser suprida simplesmente pela
apresentação de comprovantes de pagamento, tal como alega a interessada – embora
com a Manifestação de Inconformidade nem mesmo tenha buscado dessa forma
comprovar o direito ao crédito, pois nenhum documento adicional foi anexado aos
autos.
Quem deve provar que tem o direito aos créditos, no caso, é a contribuinte que pede o
ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n° 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da prova incumbe a
quem alega, sendo essa disposição também encontrada no art. 373, I, do Código de
Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que se aplica subsidiariamente
ao Decreto n° 7.574, de 2011:
...
Reitere-se, particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da formação da
prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a
certeza e liquidez do pleito, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional – CTN.
Não pode a interessada valer-se do pedido de realização de diligência para suprir a
apresentação de documentação comprobatória por ela não anexada ao processo. Aliás,
como bem alegou a manifestante, “remanescendo dúvidas por parte dos julgadores”,
realiza-se a diligência, mas no presente caso a interessada requer a devolução do
processo à Unidade de origem para que a autoridade a quo faça o confronto dos CTRC
com os pagamentos apresentados em resposta aos itens 17, 18 e 19 da Intimação Fiscal.
Por outro lado, a Recorrente defende que a prova do suporte do ônus da despesa
com fretes pode ser feita através de um conjunto probatório, razão pela qual a autoridade a quo
solicitou um conjunto de dados para tal confirmação durante a etapa de fiscalização. Em
resposta, teriam sido entregues não apenas os documentos comprobatórios dos pagamentos dos
fretes, como também contratos firmados com as Transportadoras, controles financeiros internos
gerados para realização do pagamento, o respectivo comprovante da operação bancária de
transferência para a Transportadora, assim como as respectivas notas fiscais de vendas.
A contribuinte também pontua que os documentos dos fretes sobre vendas
constam registrados nos arquivos do SINTEGRA entregues oportunamente ao Fisco Estadual,
em substituição aos Livros Fiscais, na forma da legislação de regência.
Sobre o rol de documentos apresentados e que, portanto, poderiam ser analisados
pela Autoridade Fiscal em relação ao frete, durante a etapa de fiscalização restou solicitado o
seguinte:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721114/2016-61

Em resposta, a Recorrente entregou o seguinte:

Posteriormente, apresentou a título de complementação:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721114/2016-61

Na oportunidade, a contribuinte também esclareceu:
a) O contribuinte, quando do pagamento dos Fretes (CTRC), o fazia de maneira
agrupada, ou seja, um único pagamento para vários CTRC emitidos em dias e até meses
diferentes. Assim, periodicamente, conforme data de vencimento, o contribuinte reunia
os CTRC de um determinado período (dia/semana/decêndio) e o financeiro emitia um
único pagamento global para determinada transportadora.
b) Haja vista a forma como foram feitos os pagamentos, neste momento, por ocasião da
juntada dos documentos dos CTRC para cumprimento da presente intimação, o
contribuinte entende que a forma mais organizada de proceder à juntada dos
documentos para que fiquem relacionados entre si, é agrupar os vários CTRC's
(emitidos a cada operação de frete) ao comprovante de pagamento global, de modo que
os correspondentes documentos fiscais e financeiros fiquem agrupados.
c) Deste modo, visando facilitar a verificação por parte da RFB, as planilhas em Excel e
as digitalizações solicitadas nos itens 18 e 19, não se apresentam segregadas por mês,
mas sim agrupadas por data de pagamento, de modo que os CTRC podem não se
apresentar em rígida ordem cronológica, pois isso não permitiria a relação entre CTRC e
comprovante de pagamento.
A Recorrente afirma ainda ter relacionado a despesa lançada na contabilidade com
os lançamentos do extrato bancário para comprovar o pagamento das despesas em relação aos
CTRC’s não localizados:
Oportuno apresentar um breve descritivo de como estão dispostos os documentos ora
acostados para suprir a ausência/deficiência de juntada pela fiscalização que os analisou.
Como dito, os anexos visam demonstrar o alegado, no que tange às comprovações de
pagamentos efetuados a empresas transportadoras, referente aos quais foram glosados
créditos de contribuições com a justificativa da não apresentação dos conhecimentos de
transportes.
No ANEXO III, consta arquivo em Excel onde foram realizados confrontos entre os
fretes glosados em despacho decisório com relação de pagamentos aos transportadores.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721114/2016-61

Dentro desse arquivo, nas abas nomeadas como “Anexo VIII”, “Anexo IX” e “Anexo
X”, constam os referidos anexos mencionados em acórdão da DRJ, referente aos “fretes
glosados” pelo julgador a quo, onde o PDF anexado pela auditora foi transformado em
Excel para facilitar o confronto de informações.
Na coluna “I” das abas dos Anexos VIII, IX e X, constam quando foram realizados o
pagamento de determinado CTRC.
Na aba “Relação de Pagamentos”, Constam as somatórias de CTRC ́s que compõem
determinado pagamento.
Na Coluna “P”, constam a qual anexo determinado pagamento de CTRC está
Vinculado.
As linhas pintadas em “amarelo”, constam as somatórias de pagamentos, os quais estão
vinculados aos comprovantes de pagamentos anexados no arquivo ANEXO IV.
No ANEXO IV, estão os borderôs e os comprovantes de transferências para as
transportadoras, referente às prestações de serviços do transporte, vinculados ao Excel
do ANEXO III.
Estão na mesma ordem em que constam na aba “Relação de Pagamentos”, por data de
pagamento.
Ao final, conclui que os documentos apresentados devem ser considerados
suficientes para suprir a ausência dos CTRCs, tendo em vista que para fins de apuração do
crédito, faz-se imperiosa a comprovação de que as despesas com frete nas operações de venda
efetivamente ocorreram, foram comprovadas e devidamente contabilizadas, ressaltando não ter
verificado nos autos a juntada na íntegra destes documentos.
Realmente, ao que parece, nem todos os documentos apresentados foram
acostados aos autos. Constam os comprovantes de entrega de arquivos, mas não se verifica o seu
conteúdo:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721114/2016-61

Nesse contexto, primeiramente, é indiscutível a necessidade de que todos os
documentos estivessem constando dos autos, já que o destinatário direto das provas, conforme
art. 371 do CPC, é o julgador, ou ainda, o processo em sentido amplo.
Além disso, a exigência da juntada mostra-se ainda mais relevante considerando-
se a linha de defesa adotada pela contribuinte, já na manifestação de inconformidade, pugnando
justamente ao pela análise do conjunto probatório apresentado.
Dessarte, de acordo com a alegação principal utilizada pela instância de piso para
manutenção das glosas, no sentido de que o CTRC é documento obrigatório e imprescindível
para a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, de modo que a análise dos demais
documentos, ainda que estivessem nos autos, poderia ser considerada secundária e até
desnecessária, há de se atentar que a Autoridade Julgadora não apenas ignora a ausência de
juntada dos documentos em apreço, como também afirma que não houve esmero por parte da
Recorrente em alternativamente a não apresentação dos CTRCs, juntar documentos adicionais:
A não entrega dos CTRC à Fiscalização não pode ser suprida simplesmente pela
apresentação de comprovantes de pagamento, tal como alega a interessada – embora
com a Manifestação de Inconformidade nem mesmo tenha buscado dessa forma
comprovar o direito ao crédito, pois nenhum documento adicional foi anexado aos
autos.
Por tudo isso, entendi pela falta de apreciação por parte da autoridade julgadora de
documentos apresentados na etapa de fiscalização, sequer constante dos autos, o que importaria
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721114/2016-61

em cerceamento direito de defesa, ensejando a nulidade da decisão nos moldes previstos no art.
59, item II, do Decreto no 70.235/72.
Contudo, tendo saído vencida, aderi à posição da maioria da Turma no sentido da
conversão do julgamento em diligência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem promova a juntada ao processo de todos os documentos recebidos em respostas às
intimações.
Após, os autos devem retornar para este colegiado para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 640
DF CARF MF
Original